Tribunal: TJSP
Processo: 1021780-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTENTE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS DO TODO PROCESSADO - DESATENDIMENTO AO QUANTO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTENTE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS DO TODO PROCESSADO - DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.*